Tribunal: TJBA
Processo: 0565151-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565151-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRILHAGUA PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:

APELADO: EDNA AMADO NONATO

Advogado(s)
:
MARCUS RENATO SOUZA CARIBE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCOLHA DO ÍNDICE APLICÁVEL. ADOÇÃO DO IPCA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA SISTEMÁTICA AOS PROCESSOS EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Brilhágua Piscinas e Acessórios Ltda - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação monitória ajuizada em face de Edna Amado Nonato, visando à constituição de título executivo judicial referente a valores decorrentes de inadimplemento de dois cheques. A sentença julgou procedente o pedido monitório, fixando a correção monetária pelo IPCA desde a data de emissão das cártulas e os juros moratórios conforme o art. 406, §1º, do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024. Também julgou improcedente a reconvenção e condenou a reconvinte ao pagamento das custas e honorários. A embargante interpôs recurso requerendo substituição do IPCA pelo INPC como índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o crédito oriundo de cheques prescritos objeto de ação monitória deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, conforme pleiteado pela parte apelante, ou pelo IPCA, como determinado na sentença com base na nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, estabelece sistemática segundo a qual os juros legais incidem pela taxa SELIC deduzido o IPCA, revelando que o IPCA passa a ser o índice oficial de correção monetária para dívidas civis, inclusive para títulos sem causa contratual expressa, como cheques prescritos.

A menção expressa ao IPCA na fórmula legal evidencia sua prevalência como índice padrão, afastando a tese de aplicação do INPC e assegurando uniformidade interpretativa no sistema de atualização monetária.

A aplicação da nova lei aos processos em curso decorre do princípio do
tempus regit actum
, sendo válida a incidência imediata da Lei nº 14.905/2024 quanto à fixação dos encargos legais a partir de sua vigência, sem ofensa à segurança jurídica.

A sentença reformada por embargos de declaração fixou corretamente o termo inicial da correção monetária (data de emissão das cártulas) e dos juros moratórios (data da primeira apresentação do cheque), em consonância com o Tema 942 do STJ e jurisprudência consolidada.

A jurisprudência recente dos tribunais estaduais reconhece a aplicação do IPCA como índice de correção monetária padrão, inclusive nos casos de ação monitória baseada em cheque prescrito, reafirmando a adequação da sentença impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O IPCA é o índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido em ação monitória fundada em cheque prescrito, nos termos da nova sistemática do art. 406, §1º, do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, incidindo prospectivamente quanto à fixação dos juros legais e da correção monetária.

A substituição do IPCA por outro índice, como o INPC, carece de amparo jurídico, especialmente diante da nova redação legal e da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406, §1º (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 98, 524, 702, §8º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PE, Apelação Cível nº 0042500-49.2020.8.17.2001, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 12.09.2025.

TJ-MG, Apelação Cível nº 5011604-03.2019.8.13.0701, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 03.06.2025.

TJ-PR, Apelação Cível nº 0004788-96.2022.8.16.0056, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 18.10.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01